Tribunal: TJSP
Processo: 1024353-69.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – Acréscimo de fundamentos, todavia, oportuno, para evitar alegação de cerceamento de direito de recorrer - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, não se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente omissão, contradição e obscuridade – Inadequação da via recursal para expressão de inconformismo ou para reforço de prequestionamento – Acréscimo de fundamentos, todavia, oportuno, para evitar alegação de cerceamento de direito de recorrer - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar, não se justificam os embargos de declaração, observada a inadequação da via recursal para expressão de inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de prequestionamento; todavia, para evitar alegação de cerceamento de direito de recorrer, acolher em parte os embargos, apenas para acréscimo de fundamentação, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000622774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024353-69.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado VALKER DOMINGOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
Embargos de Declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.951
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1024353-69.2016.8.26.0053/50000
EMBARGANTE: Estado de São Paulo.
EMBARGADO: Valker Domingues da Silva.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente omissão,
contradição e obscuridade
Inadequação da via
recursal para expressão de inconformismo ou para
reforço
de
prequestionamento

Acréscimo
de
fundamentos, todavia, oportuno, para evitar alegação
de cerceamento de direito de recorrer - EMBARGOS
ACOLHIDOS
EM
PARTE,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO.
Ausente omissão, contradição ou obscuridade para sanar,
não se justificam os embargos de declaração, observada a
inadequação
da
via
recursal
para
expressão
de
inconformismo, modificação do julgado ou mero reforço de
prequestionamento; todavia, para evitar alegação de
cerceamento de direito de recorrer, acolher em parte os
embargos, apenas para acréscimo de fundamentação,
sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão (fls. 258/267), nos autos e entre as partes acima identificadas,
sob a alegação de deficiência do v. acórdão embargado, especialmente,
modificando o resultado do julgado, para acolher a pretensão do
embargante no processo, excluir a majoração dos honorários, nos
termos do art. 85, II, do CPC, e manter o percentual inicialmente fixado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
em razão da inversão do ônus sucumbencial.
O recurso foi contrariado pelo embargado.
É o relatório.
O v. acórdão embargado, decorrente de julgamento colegiado
por unanimidade de votos, em ação na qual se discute pretensão à
indenização, por danos morais, decorrentes de disparos efetuados por
policial militar, à paisana, portando arma de fogo da Corporação,
expressa o resultado de provimento do recurso do autor.
Os embargos de declaração não podem ser acolhidos, porque
não há deficiência alguma no v. acórdão embargado: sem erro material
e ausente omissão, contradição ou obscuridade
pressupostos
necessários dos embargos não há espaço para complemento, correção
ou aclaramento do julgado colegiado.
Destaque-se que o v. acórdão atacado enfrentou toda a
matéria controversa da lide, segundo o necessário para o julgamento do
recurso correspondente, em seus limites naturais e legais, bem como
que a via recursal dos embargos de declaração é inadequada para
expressão de inconformismo ou modificação do julgado, ou, ainda, para
mero reforço de prequestionamento.
Ressalte-se que não se pode atribuir aos embargos de
declaração feição puramente infringente, pois eles “não consubstanciam
meio próprio à revisão do que decidido” (STF, RT 721/335), bem como que
nem sequer há obrigatoriedade de se “responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (TJSP, RJTJESP
115/207).
Entretanto, para que não haja alegação de cerceamento de
direito de recorrer, é oportuno o acréscimo de fundamentos, para
constar, no caso, que, diante da reforma da sentença, que julgou
procedente a demanda, reverteram-se o ônus de sucumbência, e,
assim, é cabível a fixação dos honorários sucumbências, atento aos
critérios legais, a incluir todo volume de trabalho realizado pelo
advogado, considerando não só o de primeiro grau, como também o
realizado para a reforma da sentença em segundo grau.
Assim, ao inverter o resultado do julgado, em segundo grau, o
tribunal não está obrigado a promover a mera inversão da verba
honorária fixada em primeiro grau, sem alteração alguma, quer de
percentual, quer de base de calculo, mas deve, isso sim, realinhar os
encargos econômicos do processo e fixar a verba honorária do patrono
da parte vencedora, considerando a lei processual e todo trabalho
advocatício realizado. Aliás, destaque-se a necessidade de readequar a
base de calculo do percentual da verba honoraria (alterando-a, por exemplo,
do valor da causa, para o valor da condenação, quando hover condenação em
expressão econômica houver no segundo grau de jurisdição).
Foi, no caso, o que ocorreu, e a menção à consideração ao
trabalho acréscimo de segundo grau, como se fosse majoração, em
verdade foi mera expressão para destacar que a verba honorária fixada
considerou a totalidade do trabalho realizado pelo advogado, em
primeiro e segundo graus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Nisso, então, não há ofensa à lei processual nem a orientação
do E. STJ, que, na Edição no 129
Jurisprudência em Teses,
apresentou o entendimento da Corte extraído de julgados publicados
até 21/06/2019, conforme o seguinte o enunciado:
“4) A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art.
85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes
requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de
entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no
feito em que interposto o recurso.”
Tudo, porque, o que houve, a rigor, não foi propriamente
majoração de verba honorária, mas realinhamento dos encargos
econômicos do processo, com fixação da verba honorária em segundo
grau de jurisdição, atenta aos critérios legais.
Neste sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo têm afirmado que, havendo inversão de julgado em fase recursal,
justifica-se o "Arbitramento de honorários recursais" (Ap. no
1014815-34.2016.8.26.0451, rel. Des. Enio Zuliani, 4a Câmara de Direito Privado, j.
27/06/2019) ou a "Inversão da sucumbência, com arbitramento dos
honorários advocatícios recursais" (Ap. no l0045659-53.2012.8.26.0053, rel.
Des. Souza Nery, 12a Câmara de Direito Público, j. 24/06/2019), entenda-se,
arbitramento pelo tribunal, considerando todo trabalho advocatício,
quer em primeiro, quer em segundo graus, não propriamente acréscimo
do que não havia nem sequer sido fixado em favor da parte vencedora
na sentença (julgamento monocrático reformado).
Foi o que ocorreu, no caso.
Logo, é o caso de acolher em parte os embargos, para mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
acréscimo de fundamentos, sem efeitos modificativos, e, assim, manter
o arbitramento da verba honorária fixada no v. Acórdão embargado,
com a nota de que ela se operou considerando os critérios legais do art.
85 do CPC, inclusive todo o trabalho do advogado da parte vencedora,
incluso o que fez para a reforma do julgado monocrático.
Por fim, repita-se que, em relação ao prequestionamento,
basta que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos
no recurso.
Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração opostos apenas para, sem efeito modificativo, acrescer ao v.
acórdão embargado os fundamentos retro.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator